Tribunal: TJBA
Processo: 8078064-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078064-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: OSVALDO MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
SIMPLES REQUERIMENTO
DO EXECUTADO
DE ENVIO À CONTADORIA
JUDICIAL
QUE NÃO SIGNIFICA POSTULAÇÃO PELA PROVA PERICIAL.
PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RATEIO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 95, DO CPC.
ISENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUANTO AO PAGAMENTO DE SUA PARTE, A SER CUSTEADA COM RECURSOS PÚBLICOS. ART. 93, § 3º, DO CPC.
DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8078064-33.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.